Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. SENTENÇA PRONÚNCIA. INFANTICÍDIO. MATERIALIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO. INDICIOS DE AUTORIA.. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu.
2. Somente a inequívoca demonstração da inexistência dos fatos narrados ou a certeza da inocência do denunciado, ensejara a impronúncia do réu.
3. A indeterminação da causa da morte atestada no laudo pericial não caracteriza a ausência da comprovação da materialidade, mormente quando há outros elementos a serem sopesados pela sentença de pronúncia e que serão posteriormente aprofundados pelo conselho de sentença por ocasião do julgamento plenário.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.